Tribunal: TJPA
Processo: 0805241-76.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805241-76.2024.8.14.0401

APELANTE: ROBSON MIRANDA FEITOSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. ART. 157, §2º, VII,

DO CÓDIGO PENAL. REFORMA DA DOSIMETRIA COM A REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA BASE EM 1/8. PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAR A PENA DEFINITIVA DO RECORRENTE, EM 05 (CINCO) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO E 11 (ONZE) DIAS MULTA. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta
por ROBSON MIRANDA FEITOSA,
contra sentença que o condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 20 (vinte) dias multa, sob regime inicial semiaberto, pela prática do delito tipificado no art. 157, §2º, VII, do CPB. A defesa requereu a reanálise da dosimetria, reduzindo a fração de aumento da pena base em 1/8.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 01 (uma) questão em discussão: (i) verificar a reforma da dosimetria, reduzindo a fração de aumento da pena base em 1/8. Parcial acolhimento.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. Da dosimetria. Readequada a pena definitiva do recorrente, em 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa, mantendo o regime de cumprimento inicial de pena, imposto pelo juiz de primeiro grau, no semiaberto, apesar de ser o acusado reincidente, para não incorrer no princípio da
reformatio in pejus
.

IV –
DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e parcialmente provido para readequar a pena definitiva do recorrente em 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa, mantendo o regime de cumprimento inicial de pena, imposto pelo juiz de primeiro grau, no semiaberto, apesar de ser o acusado reincidente, para não incorrer no princípio da
reformatio in pejus
. Decisão unânime.

5. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, §2º, VII, e art. 59.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e conceder parcial provimento para readequar a pena definitiva do recorrente, em 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa, mantendo o regime de cumprimento inicial de pena, imposto pelo juiz de primeiro grau, no semiaberto, apesar de ser o acusado reincidente, para não incorrer no princípio da
reformatio in pejus
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

ROBSON MIRANDA FEITOSA,
inconformado com a sentença que o condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 20 (vinte) dias multa, sob regime inicial semiaberto, pela prática do delito tipificado no art. 157, §2º, VII, do CPB, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requereu a reanálise da dosimetria, reduzindo a fração de aumento da pena base em 1/8.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e parcial provimento da apelação, para que seja redimensionada a pena-base, conforme os parâmetros jurisprudenciais vigentes.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos, em síntese,
“que no dia 19/03/2024 por volta de 14h30min o réu ROBSON MIRANDA FEITOSA, subtraiu, mediante violência e grave ameaça, fazendo uso de arma branca, o aparelho celular da vítima Larissa, enquanto essa andava pela calçada. Relata que antes de chegar na caixa econômica situada na Av. Almirante Barroso, próximo ao Conjunto Costa e Silva, o réu abordou a vítima, anunciando o roubo, utilizando de uma faca de serra para ameaçar a vítima, exigindo-lhe o aparelho celular. Destaca que por medo, a vítima repassou seu aparelho para o réu, tendo esse apreendido fuga, contudo, a vítima passou a gritar por ajuda, quando uma guarnição da polícia militar, que estava pelas proximidades atendeu a ocorrência, acionando, logo em seguida, outras viaturas para realizar o cerco, a fim de deter o infrator. A diante, foi realizado a detenção do réu, quando esse se encontrava em frente a uma Farmácia Drogasil, localizada na Av. Almirante Barroso, próximo à Av. Júlio Cesar”,
fato ocorrido nesta comarca de Belém/PA.

DOSIMETRIA

Pleiteia a defesa a reforma da dosimetria, reduzindo a fração de aumento da pena base em 1/8. Merece parcial acolhimento o pedido.

Na hipótese, verificou-se que o
decisum
apesar de corretamente fundamentado, considerando desfavorável um vetor, os antecedentes criminais, em razão de condenação com trânsito em julgado, fora equivocadamente calculado. Portanto, tendo em vista que o STJ, em atenção ao princípio da proporcionalidade, vem entendendo que cada vetor do artigo 59 do CP precisa ser valorado na proporção de 1/6 (um sexto) à 1/8 (um oitavo), deve ser recalculada, portanto, a dosimetria da pena em sua primeira fase. Por isso, realizo a nova dosimetria da pena do recorrente.

Considerando que existem circunstância judicial militando contra o apelante, sendo considerado um vetor valorado negativamente, com fundamentação escorreita, qual seja, os antecedentes criminais, em razão de condenação com trânsito em julgado, deve ser fixada a pena base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa. Na segunda fase há uma atenuante referente a confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, sendo reduzida a pena em 1/6 (um sexto), equivalente a 09 (nove) meses, ficando a pena intermediária fixada em 03 (três) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 10 (dez) dias multa, não havendo agravantes. Na terceira fase não há causas de diminuição, porém, há uma causa de aumento relativa ao uso de arma branca, prevista no art. 157, §2º, inciso VII, do Código Penal Brasileiro, elevando a pena em 1/3 (um terço), ficando a pena definitiva fixada em 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa, mantendo o regime de cumprimento inicial de pena, imposto pelo juiz de primeiro grau, no semiaberto, para não incorrer no princípio da
reformatio in pejus
.

Ante o exposto, e aliado ao parecer do
custus legis,
conheço do apelo, e concedo parcial provimento para readequar a pena definitiva do recorrente, em 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa, mantendo o regime de cumprimento inicial de pena, imposto pelo juiz de primeiro grau, no semiaberto, apesar de ser o acusado reincidente, para não incorrer no princípio da
reformatio in pejus
.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 03/06/2025